Tribunal: TJES
Processo: 5013900-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO PENHA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA AUGUSTA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO PENHA DE ALMEIDA
em face do v. acórdão de id. 7855740, de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Bravim Ruy, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, ao fundamento de que a decisão agravada – que indeferiu a produção de prova testemunhal – não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restou caracterizada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ.

Em suas razões recursais (id. 8408264), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar, expressamente, sobre a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Tema 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando, a bem da verdade, mero inconformismo em relação ao entendimento expressamente manifestado no v. acórdão quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso à luz do princípio da taxatividade mitigada,
in verbis
:

“Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova
.
2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004439-38.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 07/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES
.
2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002713-58.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Sessão de Julgamento: 14/12/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova
.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada.
Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova. 2) Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002458-37.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 30/01/2023)

Acrescente-se, ainda, que o agravante não demonstrou a inutilidade de apreciar eventual cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e quanto ao suposto direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide possessória”.

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão do feito - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Saliento, ademais, que o entendimento proclamado no v. acórdão se mostra consonante à jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo, de minha lavra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 988 (REsp 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), mitigou a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento em situações de urgência que justificam a imediata recorribilidade, ou seja, quando a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação possa ser configurada. 2.
Na hipótese vertente, conclui-se forçosamente que a decisão que indeferiu a produção de prova oral não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, tampouco se configura situação excepcional de urgência a justificar a mitigação da sua taxatividade, haja vista que a matéria relativa à produção de provas pode ser apreciada em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, não havendo qualquer peculiaridade no caso em tela que configure a existência de risco de inutilidade do julgamento nesta instância
. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 29/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005380-17.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)